Tribunal: TJDFT
Processo: 0728497-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728497-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RAFAEL MORAES SIQUEIRA RECORRIDO: RAFAEL MORAES SIQUEIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Na petição de ID, COOSERVCRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO DF pede que o feito seja chamado à ordem, afirmando que não foi intimada dos atos praticados em segunda instância e observou que não consta do rol de apelados. Requer seja isenta de qualquer condenação sucumbencial e a anulação dos atos processuais. Nada a prover. Compulsando os autos, verifica-se que a requerente apresentou contrarrazões à apelação (ID 28021732), registrou ciência da inclusão em pauta de julgamento (IDs 32364903 e 32736121) e deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar os acórdãos de IDs 33308657 e 35516779. Outrossim, determino à secretaria que retifique a autuação para que COOSERVCRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO DF conste como recorrida. Após, intime-se COOSERVCRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO DF para apresentar, caso queira, contrarrazões aos recursos de Ids 36571467 e 39901332. Transcorrido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024